Tribunal: STF
Processo: AI 769180
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO SUPERIOR PAGA A SERVIDORES DA UNESP. SÚMULA STF 283. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


  




1.  As razões do presente recurso não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula STF 283. 




2.  O Tribunal de origem decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma indireta ou reflexa. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.